Tribunal: TJES
Processo: 5014229-75.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dever de Informação
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014229-75.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUNTEC - INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – COMPROVAÇÃO –
INTIMAÇÃO PRÉVIA - § 2º, DO ARTIGO 99, DO CPC/15
– RECURSO
CONHECIDO E
P
ROVIDO.

1
.
Cabe ao Magistrado analisar a compatibilidade da situação financeira alegada com as demais provas dos autos para fins de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita pleiteado por pessoa jurídica, já que a declaração de hipossuficiência, nestes casos, não goza de presunção de veracidade.

2.
Antes de indeferir o benefício, deve-se intimar a parte que pleitou o benefício oportunizando-lhe prazo para comprovação dos requisitos necessários ao deferimento da benesse. Inteligência do §2º, do art. 99, do CPC/15.

3
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014229-75.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: SUNTEC – INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR LTDA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL)

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SUNTEC – INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR LTDA
contra a r. decisão ID 6623935 da origem, que, nos autos da ação de exibição de documentos ajuizada em face do
BANCO
SANTANDER (BRASIL)
,
indeferiu
o benefício da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (ID nº 6623431), a agravante aduz, em resumo, que faz
jus
à gratuidade da justiça, já que não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, bem como que teve seu direito negado indevidamente, porquanto o Magistrado não lhe forneceu prazo para demonstrar sua situação financeira.

Decisão de ID nº 6911729 que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Devidamente intimado,
BANCO SANTANDER S/A
apresentou contrarrazões no ID nº 7091428.

Vislumbra-se dos autos que o Magistrado
a quo
, em exame do requerimento de assistência judiciária gratuita formulado pelo agravante, compreendeu que ele não preenchia os requisitos legais para o seu deferimento sem, contudo, oportunizar-lhe prazo para a comprovação da situação financeira narrada.

Compete ao Julgador a análise da compatibilidade da alegação com as provas dos autos, de forma a exercer controle sobre o requerimento da gratuidade, podendo, portanto, indeferir o benefício quando vislumbrar que a situação econômica alegada pelo litigante não é compatível com os demais elementos dos autos.

Contudo, o indeferimento do benefício só pode ser feito depois de oportunizado à parte requerente a possibilidade de comprovação da situação econômica narrada.

No caso, verifica-se que, ao indeferir o benefício requerido, o Magistrado considerou que
“
não
é crível que a parte requerente, com seu respectivo rendimento, possua condições financeiras de arcar com os honorários contratuais de advogado, sem prejuízo de sua subsistência, mas não possa pagar custas e despesas processuais de ingresso”.

Contudo, como dito, o Julgador deixou de observar o rito processual previsto no art. 99, do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1
o

Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Ora, ao recorrente não foi dada a oportunidade de comprovar a situação econômica por ele narrada, o que demonstra a violação do rito processual previsto no Código de Processo Civil.

Tal circunstância, por si só, é suficientemente apta a amparar a reforma da decisão de indeferimento da assistência, porquanto é necessário permitir que a agravante possa comprovar a situação financeira alegada.

Nessa linha, ainda que concorde com a fundamentação adotada pelo Juízo – no sentido de que os elementos do processo não corroboram a declaração prestada –, o fato é que à parte deve ser assegurada a possibilidade de comprovação da situação noticiada.

Nessa linha, por mais que o julgador
a quo
tenha considerado que a documentação juntada não revela a incapacidade financeira da ora agravante, a norma contida no § 2º, do artigo 99, do Código de Processo Civil impõe o dever de garantir à parte prazo para comprovação dos pressupostos necessários ao deferimento do pedido.

Oportunamente, cito os seguintes arestos desta E. Corte de Justiça, a título ilustrativo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIMENTO SITUAÇÃO FÁTICA QUE DEMONSTRA A INCAPACIDADE DE SUPORTAR AS CUSTAS PROCESSUAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 –
A assistência judiciária gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo, bastando a simples afirmação de que não está em condições de arcar com as custas do processo e com os honorários advocatícios. Porém, a declaração de hipossuficiência possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir o benefício se não encontrar fundamentos que confirmem a alegação de quem pleiteia.
2-
Tendo o magistrado afastado a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada,
cabe à parte demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais sem o comprometimento de suas subsistências.
3- Os contracheques juntados comprovam a incapacidade financeira, não havendo elementos nos autos que possam retirar a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza. Concedida a gratuidade da justiça. 4- Recurso conhecido provido. Decisão reformada.
(TJES, Agravo de Instrumento, 48169006334, Relator: ELISABETH LORDES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 15/12/2017)

______________________________
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – FUNDADA DÚVIDA DA CONDIÇÃO FINANCEIRA – ANTES DO INDEFERIMENTO DEVE SER PROCEDIDA A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPROVAÇÃO DO PREECHIMENTO DOS REQUISITOS – RECURSO PROVIDO. 1.
Não obstante a presunção de veracidade que goza a declaração de pobreza firmada por pessoa física, o julgador poderá indeferir a benesse se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.
2.
Quando houver fundada dúvida, antes de ser indeferido o pedido assistência judiciária gratuita, deve ser garantido à parte prazo para comprovação dos pressupostos necessários ao deferimento.
3. Recurso provido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 14179000428,
Minha Relatoria
, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 11/10/2017)

Calha acentuar, nessa linha, que o benefício da assistência judiciária gratuita é faceta instrumentalizadora do
direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça
, de forma que a previsão legal mencionada simplesmente consagra o contraditório antes do indeferimento da benesse, a fim de garantir à parte ampla possibilidade de comprovação dos requisitos legais.

Com efeito, ante a violação do procedimento legal, entendo que a decisão deve ser anulada, a fim de que se oportunize a recorrente prazo para comprovação do preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da benesse, nos moldes do que dispõe o § 2º, do artigo 99, do CPC/15.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso
e
DOU-
LHE

PROVIMENTO
a fim de anular a decisão recorrida e determinar que o Magistrado
a quo
observe a previsão do §2º, do art. 99, do CPC/15.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o eminente Relator.